Tribunal: TJMT
Processo: 1005148-89.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005148-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Concessão, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), DAMIAO OLIVEIRA DE DEUS - CPF: 344.329.573-87 (AGRAVADO), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS –
DIVERGÊNCIA DE VALORES APRESENTADOS PELAS PARTES
– REMESSA DOS AUTOS A CONTADORIA JUDICIAL – NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Verificando-se que o objeto do recurso de agravo de instrumento é a insurgência do agravante sobre o valor da dívida EXECUTADA, em havendo razoabilidade nos argumentos, cabe tornar sem efeito a decisão homologatória, mas para que sejam submetidos os cálculos à perícia contábil.

2. Não cabe ao Colegiado homologar o cálculo apresentado pelo agravante, porquanto a competência para tanto é do Juízo do feito, após a devida perícia técnica.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Damião Oliveira de Deus, homologou os cálculos apresentados pela parte.

Inconformado, o agravante sustenta que o agravado “
executa o período de 21/06/2016 a 08/2020
”, porém “
o benefício vem sendo regularmente pago desde 01/12/2019
”, pelo que se faz necessário excluir o excesso.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja homologado o cálculo apresentado na impugnação ao cumprimento de sentença.

O pleito de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 161855684).

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 165398688).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob (id. 166064180), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos, que Damião Oliveira de Deus requereu cumprimento de sentença em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando o recebimento de R$ 26.331,36 (vinte e seis mil, trezentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos), afeto a benefício previdenciário reconhecido em sentença condenatória.

Devidamente intimado, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, defendendo que os cálculos estão equivocados, tendo em vista que incluiu período que já foi pago ao beneficiário (id. 36679250 – autos de origem).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“o cálculo apresentado pela parte exequente encontra-se em consonância com os ditames sentenciais, bem como alinhados aos Temas 810 STF e 905 STJ, não havendo que se falar em excesso”
, homologou os cálculos (id. 108358840).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que o agravado “
executa o período de 21/06/2016 a 08/2020
”, porém “
o benefício vem sendo regularmente pago desde 01/12/2019
”, pelo que se faz necessário excluir o excesso.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja homologado o cálculo apresentado na impugnação ao cumprimento de sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, com a devida vênia, o condutor do feito não agiu com o costumeiro acerto, pois, de fato, o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez está sendo pago desde o dia 06.03.2023, com efeitos retroativos a 01.12.2019, conforme documento de id. 34077711 – pág. 01 – autos de origem).

Nessa trilha, não há dúvidas quanto ao excesso de execução na espécie.

Entretanto, também é certo que há divergências entre os cálculos apresentados pelas partes, de modo que se mostra justa e necessária a remessa dos autos à contadoria judicial para elucidação da celeuma matemática.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – TAC – DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES – DIVERGÊNCIA DAS PARTES – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO PELO COLEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O art. 783 do CPC preleciona que a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Assim, se os cálculos apresentados para a execução da multa referente ao descumprimento de TAC foram homologados com divergência, hão de ser submetidos à perícia contábil, para não comprometer a exigibilidade da dívida.

2 – Verificando-se que o objeto do recurso de agravo de instrumento é a insurgência do agravante sobre o valor da dívida a ser executada, em havendo razoabilidade nos argumentos, cabe tornar sem efeito a decisão homologatória, mas para que sejam submetidos os cálculos à perícia contábil. Não cabe ao Colegiado homologar o cálculo apresentado pelo agravante, porquanto a competência para tanto é do Juízo do feito, após a devida perícia técnica
.”
(TJMT, RAI n. 1000978-79.2020.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 05.04.2022)

Ademais, não cabe a este Colegiado homologar o cálculo apresentado pelo agravante, devendo ser objeto de análise da contadoria judicial para, posteriormente, ser apreciado pelo condutor do feito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para tornar sem efeito a r. decisão objurgada, no entanto, deixo de homologar o cálculo apresentado pelo agravante, porquanto a competência para tanto é do Juízo do feito, após a devida análise dos cálculos pela contadoria judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023